Tribunal: TJSP
Processo: 1016513-11.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO COM REQUERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIAL. INDEFERIMENTO, APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, NO PRAZO CONCEDIDO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. No ato de interposição de recurso de apelação

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO COM REQUERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIAL. INDEFERIMENTO, APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, NO PRAZO CONCEDIDO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. No ato de interposição de recurso de apelação houve o requerimento de gratuidade judicial. Aberta a oportunidade para a comprovação do fato alegado, transcorreu o prazo concedido sem o atendimento respectivo. Daí decorreu o indeferimento do pleito e a abertura de prazo para o recolhimento das custas de preparo. Entretanto, a apelante, apesar de intimada, deixou de efetuar a comprovação respectiva, ocorrendo a preclusão. Inadmissível se apresenta o recurso, porque deserto. 2. Considerando os termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento e levando em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000426525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016513-11.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
LINDAURA DE SOUZA PERETTI, SIDNEI PERETTI JUNIOR ME e LINDAURA DE SOUZA
PERETTI, é apelado PRUDENSHOPPING S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram deserto o recurso, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1016513-11.2018.8.26.0482 – Presidente Prudente – VOTO No 45315 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1016513-11.2018.8.26.0482
Comarca:PRESIDENTE PRUDENTE 3a Vara Cível
Juiz: Fabio Mendes Ferreira
Apelantes: Lindaura de Souza Peretti, SIDNEI PERETTI JUNIOR ME e Lindaura de
Souza Peretti
Apelado: Prudenshopping S.A.
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR
DENÚNCIA
VAZIA.
RECURSO.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO COM REQUERIMENTO DE GRATUIDADE
JUDICIAL. INDEFERIMENTO, APÓS O DECURSO DO
PRAZO
PARA
A
COMPROVAÇÃO
DO
ALEGADO.
AUSÊNCIA
DE
OPORTUNO
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS, NO PRAZO CONCEDIDO. ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DESERÇÃO DECLARADA,
COM OBSERVAÇÃO. 1. No ato de interposição de recurso de
apelação houve o requerimento de gratuidade judicial. Aberta a
oportunidade para a comprovação do fato alegado, transcorreu o
prazo concedido sem o atendimento respectivo. Daí decorreu o
indeferimento do pleito e a abertura de prazo para o
recolhimento das custas de preparo. Entretanto, a apelante,
apesar de intimada, deixou de efetuar a comprovação respectiva,
ocorrendo a preclusão. Inadmissível se apresenta o recurso,
porque deserto. 2. Considerando os termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento e
levando em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o
montante da verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Voto no 45.315
Visto.
1. Trata-se de ação de despejo por denúncia vazia proposta
por PRUDENSHOPPING S/A em face de LINDAURA DE SOUZA PERETTI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1016513-11.2018.8.26.0482 – Presidente Prudente – VOTO No 45315 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, confirmou a medida
liminar anteriormente concedida e julgou procedente o pedido, decretando o
despejo da ré e condenando-a a pagar as despesas processuais e os
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformada, apela a vencida, sustentando que a efetivação
da ordem de despejo ocorreu antes mesmo da publicação respectiva e,
portanto, antes do trânsito em julgado. Assim, pede a reabertura do prazo
para defesa e conversão em perdas e danos dos prejuízos que sofreram,
pois não teve tempo de encontrar um novo ponto comercial ou de se
preparar para o despejo. Aponta que “os alimentos retirados sem o manejo
adequado pereceram, as vendas cessaram diante da retirada abrupta, os
lucros desapareceram diante da ausência de vendas. Tudo isso porque
foram arrancados do ponto comercial que estavam a quase quatro anos.”
Ademais, havia ingressado com ação renovatória de locação anteriormente
à propositura da ação de despejo e não houve atraso ou inadimplemento de
nenhuma de suas obrigações contratuais. Pede seja afastada a
condenação ao pagamento de despesas e honorários, pois “sofreram
quedas nos lucros, o que será demonstrado por extrato bancário, com isso
a r. sentença é muito gravosa em condená-los ao pagamento das custas e
despesas processuais”.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido.
É o relatório.
2. A petição recursal foi protocolizada sem a prova do
preparo respectivo, com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1016513-11.2018.8.26.0482 – Presidente Prudente – VOTO No 45315 - 4 -
judicial. Por essa razão, cuidou este Relator de conferir à apelante a
oportunidade para comprovar documentalmente a insuficiência de
condições financeiras (fls. 456).
Entretanto, como não houve manifestação (fls. 458), restou
indeferido o pleito de gratuidade. Conferida a oportunidade para o
recolhimento do preparo, mais uma vez transcorreu o prazo sem qualquer
providência (fls. 459).
A omissão da parte apelante, tornando preclusa a
oportunidade para a regularização, implica o desatendimento de requisito
de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade de conhecer do apelo,
operada que está a deserção.
Por fim, considerando os termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento e levando
em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial a 12% sobre o valor atualizado da causa.
3. Ante o exposto, julgo deserto o recurso, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator